Tribunal: TJSP
Processo: 1004421-60.2016.8.26.0291
Classe: Agravo Regimental Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse requerida em segunda instância e indeferida por ausência de prova da miserabilidade. Documentação juntada que não se coaduna com a prova de hipossuficiência exigida. Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem qualquer documento ou argumento novo capaz de alterar a convicção anterior. A mera apresentação de declaração de pobreza não implica

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse requerida em segunda instância e indeferida por ausência de prova da miserabilidade. Documentação juntada que não se coaduna com a prova de hipossuficiência exigida. Reiteração do pedido, em sede de agravo interno, sem qualquer documento ou argumento novo capaz de alterar a convicção anterior. A mera apresentação de declaração de pobreza não implica deferimento automático do pedido de gratuidade judiciária, incumbindo ao Juiz aferir as demais informações disponíveis nos autos para apreciar a viabilidade da concessão. Agravante que aufere rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, tendo plenas condições de arcar com as custas processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.